Tribunal: STF
Processo: ARE 683993
Classe: ARE
Órgão julgador: TEORI ZAVASCKI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2013-10-15
Data de publicação: 2013-10-15

Ementa:
Ementa: PROCESSUAL CIVIL. TERCEIRO AGRAVO REGIMENTAL INTERPOSTO CONTRA DECISÃO QUE NÃO CONHECEU DE AGRAVO DE INSTRUMENTO EM FACE DE ACÓRDÃO QUE NÃO CONHECEU DE ANTERIOR AGRAVO REGIMENTAL INTEMPESTIVO. AUSÊNCIA DE RECOLHIMENTO DE MULTA. CARÁTER PROTELATÓRIO. RECURSO MANIFESTAMENTE INCABÍVEL.



    RECURSO NÃO CONHECIDO, COM MAJORAÇÃO DA MULTA PREVISTA NO ART. 557, § 2º, DO CPC, COM BAIXA IMEDIATA DOS AUTOS INDEPENDENTEMENTE DA PUBLICAÇÃO DE ACÓRDÃO.